Tribunal: TJBA
Processo: 8014707-45.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8014707-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DO SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS COM ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador nos autos da execução fiscal n. 0796240-70.2015.8.05.0001, ajuizada pelo Município de Salvador, com o objetivo de cobrar crédito inscrito em dívida ativa não tributária, oriundo de multa administrativa aplicada pela SUCOM. O Juízo da 4ª Vara, de competência fiscal, declinou do feito, entendendo ser matéria administrativa, e o Juízo da 5ª Vara suscitou o conflito por entender que a competência é fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual das varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador — a de competência fiscal (4ª Vara) ou a de competência administrativa (5ª Vara) — é competente para julgar execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador visando à cobrança de crédito oriundo de multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa anexada aos autos indica que o crédito cobrado decorre de multa de infração administrativa, de natureza não tributária, aplicada pela SUCOM.

4. A Resolução TJBA nº 18/2016 fixa que a competência da 4ª Vara da Fazenda Pública se restringe aos feitos fiscais tributários, enquanto os feitos administrativos, mesmo em sede de execução fiscal, devem ser processados pelas varas com competência administrativa.

5. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 10.845/2007) atribui às varas da Fazenda Pública a competência para julgar matérias administrativas quando envolvido o interesse do Município ou do Estado.

6. Jurisprudência consolidada do TJBA reconhece que execuções fiscais relativas a multas administrativas de natureza não tributária devem ser processadas pelas varas com competência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito improcedente.

Tese de julgamento:

1. Compete às varas da Fazenda Pública com atribuição administrativa o julgamento das execuções fiscais relativas a créditos inscritos em dívida ativa não tributária, especialmente aqueles oriundos de multas administrativas.

2. A especialização das varas em razão da matéria, prevista na Lei de Organização Judiciária da Bahia e nas Resoluções do TJBA, deve ser observada mesmo em sede de execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 8º, 931 e 937; Lei Estadual/BA nº 10.845/2007, art. 70, II, "a"; Resolução TJBA nº 18/2016, art. 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
nº.
8014707-45.2025.8.05.0000,
em que figura como suscitante o
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DO SALVADOR/BA
e suscitado o
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores componentes das
Seções Cíveis Reunidas
em
JULGAR
IM
PROCEDENTE
o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.